Tribunal: TJMT
Processo: 1021796-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021796-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 141.583.611-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório, porque, de fato, o ato judicial não reconheceu a ocorrência da mácula prescricional/decadencial.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 148843685):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, no processo n.o
1030320-92.2021.8.11.0003
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou a intimação da parte exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 93547443 – autos n.o
1030320-92.2021.8.11.0003
):

“
Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35913/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 18/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há que se falar em prescrição da CDA.

Na oportunidade, relata que: “(...) a notificação do contribuinte, em 29/05/2018, por meio de AR (ID. 72182143, pag. 4) e em 12/02/2020 por meio de publicação no DIORONDONe n°. 4.635 (ID. 72182143, pag. 12), ou seja, data da delimitação da constituição definitiva do crédito. Logo, o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e efeito suspensivo ativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o ato judicial combatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo “
a quo
” ter ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, não se enquadra nas hipóteses recorríveis por Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou concedendo prazo para a parte emendar a inicial.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

RELATORA”

Aduz a parte agravante, em síntese, ser evidente que
“a decisão exarada pelo Juiz
a quo
, tem cunho decisório, pois decretou a prescrição tributária, determinando a emenda da inicial, excluindo-se tais créditos”.

Narra, ainda, que ficou
“evidenciado a necessidade da análise do Agravo de Instrumento interposto, sob pena de se violar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e impor ao Município uma decisão de mérito “irrecorrível”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular, bem como que o agravo de instrumento seja levado à apreciação do órgão colegiado.

Ausentes as contrarrazões da parte agravada, uma vez que não houve triangulação processual na ação de origem.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de o ato judicial recorrido não ter cunho decisório.

De acordo com o processo de origem (n.o 1030320-92.2021.8.11.0003 - Pje de 1a instância), verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 10.12.2021, ação de execução fiscal em desfavor de JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do alvará de funcionamento e do imposto sobre serviços de qualquer natureza, inscritos nas CDA’s n.o 35533/2020 e 35913/2020, no valor total de R$ 93,97 (noventa e três reais e noventa e sete centavos) e R$ 13.610,51 (treze mil e seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos), respectivamente.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, determinou que o exequente/agravante emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes fundamentos (ID. 93547443 dos autos de origem):

Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35913/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 18/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

A supratranscrita decisão ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido, como dantes mencionado, por ser inadmissível.

Revisitando os autos, conclui-se que, de fato, o magistrado
a quo
apenas ventilou sobre a possibilidade da ocorrência de prescrição/decadência de parte do débito exequendo. Contudo, tais institutos não foram decretados, tampouco o feito foi extinto, ainda que parcialmente.

Ademais, cumpre relembrar que o art. 487, paragrafo único, do CPC, prevê que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação delas, confira-se:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Com efeito, o referido enunciado constitui desdobramento do disposto no artigo 10, do CPC, por vedar o “fundamento-surpresa”, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, veja-se:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Trata-se, portanto, de verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida, no caso, a configuração da prescrição e/ou decadência do crédito tributário.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

"
O dever de consulta recebeu disposição própria no novo CPC, que estabelece a impossibilidade de o órgão jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado a manifestação das partes, mesmo que a matéria possa ser reconhecida de ofício (art. 10).

De acordo com o novo Código, não pode o juiz conhecer e levar em consideração no julgamento da causa, circunstância sobre a qual as partes não puderam se manifestar, excetuando-se os casos de improcedência liminar (art. 332). Entretanto, como já dissemos, ao lado do princípio da cooperação e, consequentemente, do dever de consulta, há o interesse público na correta formação e desenvolvimento do processo. Recomenda-se, então, que tudo se resolva caso a caso, devendo-se fazer a ponderação na análise de cada hipótese trazida aos autos."

(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 43-44)(grifo nosso)

"(...) o dispositivo tem o seu caráter didático, ao evidenciar que uma coisa é o magistrado conhecer de ofício de alguma matéria; outra, bem diferente, é decidir sem levar em consideração o que as partes, estimuladas para tanto, têm a dizer sobre a questão, inclusive sobre a base fática sobre a qual a decisão recairá. É supor o exemplo de o autor, intimado para se manifestar sobre eventual prescrição de direito, comprovar que recebeu do réu carta em que reconhecera o débito e, com a iniciativa, sustentar a interrupção do prazo prescricional com base no inciso VI do art. 202 do CC.
Mesmo que a matéria jurídica seja congnoscível de ofício, não há como o magistrado saber o que, na perspectiva dos fatos, ocorreu ou deixou de ocorrer com relação àquele específico ponto."

(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2a ed. Volume único. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 389)(grifo nosso)

Na hipótese, nota-se que o julgador singular se limitou a despachar, requerendo providências essenciais ao recebimento da inicial, impulsionando o feito, em observância ao art. 10, do CPC, sem praticar, efetivamente, qualquer ato de cunho decisório.

Logo, o despacho que apenas concedeu prazo para a parte emendar a inicial não se reveste de nenhum conteúdo capaz de embasar o recebimento do Agravo de Instrumento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 1022894-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos artigos 203, § 2o c/c 1015,
caput,
ambos do CPC.

2. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho se caráter decisório.

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1003016-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)(grifo nosso)

Dessa forma, em razão de o ato judicial recorrido não conter cunho decisório, não se tratando, portanto, de decisão interlocutória, é certo que o não conhecimento do recurso é medida imperativa.

Outrossim,
em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que o processo n.o 1030320-92.2021.8.11.0003, o qual originou o agravo de instrumento e, por sua vez, o agravo interno sob apreciação, foi julgado, nos termos da sentença constante do ID. 109020013, da seguinte forma:

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de execução fiscal e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

Ressalta-se, por oportuno, que, havendo
eventual insurgência, esta deve ser dirimida em via própria, o que, inclusive, já foi feito pela parte agravante, que interpôs recurso de apelação no feito de origem (ID. 114443660 – processo n.o 1030320-92.2021.8.11.0003).

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, MT, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023